Tribunal: TJBA
Processo: 8009569-61.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8009569-61.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FEIRA DE SANTANA PREFEITURA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: BRUNA SILVA SOARES DE JESUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INSURGÊNCIAS RECURSAIS APENAS CONTRA A CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 87, § 1º DO CPC.
RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Cuida-se de ação de obrigação de fazer objetivando compelir o Município de Feira de Santana e o Estado da Bahia a fornecerem medicamentos a paciente em gestação de risco. O magistrado
a quo
julgou procedente a demanda, condenando os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia, ponto sobre o qual repousam as insurgências recursais.

II. De acordo com o enunciado n. 421 da Súmula do STJ, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante, por sua vez, reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios.

III. Não se afigura justo ou razoável que a Súmula nº 421 do STJ, que isenta o ente estatal do pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, acarrete na obrigação de que outro sucumbente, no caso o Município de Feira de Santana, tenha que arcar com a integralidade da verba honorária.

IV. Sendo assim, dá-se provimento ao recurso interposto pelo Estado da Bahia, para afastar a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.

V. Outrossim, dá-se provimento parcial ao recurso interposto pelo Município de Feira de Santana, apenas para determinar que a verba honorária fixada na sentença, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, seja rateada entre os sucumbentes, nos moldes do art. 87, §1º do CPC, ficando o Estado da Bahia isento do pagamento.

VI. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível

n°
8009569-61
.2019.8.05.0080
, oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Apelantes o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
e, como Apelada,
BRUNA SILVA SOARES DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de e 2021.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA